Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI NEVES DE SOUZA - CPF: 335.046.285-53 (APELANTE), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de valor considerado devido e de demonstrativo de cálculo implica a rejeição liminar dos embargos à execução quando o excesso de execução for o único fundamento deduzido.

Fundamentos jurídicos genéricos, não articulados como pedidos autônomos, não afastam a exigência processual imposta pelo art. 917, §3o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002554-13.2022.8.11.0041

APELANTE:

VANDERLEI NEVES DE SOUZA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI NEVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1002554-13.2022.8.11.0041, opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob fundamento de ausência de apresentação do valor considerado devido e demonstrativo discriminado de cálculo (art. 917, §3o e §4o, I, do CPC), condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita concedida nos autos.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, alegando que houve decisão
citra petita
, uma vez que o juízo de origem teria deixado de apreciar diversos pedidos formulados nos embargos à execução, tais como a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, a ocorrência de onerosidade excessiva, a ilegalidade de encargos adicionais, a imposição de capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Invoca os arts. 141, 489, 490 e 492 do CPC para fundamentar a nulidade da decisão por ausência de enfrentamento integral da demanda.

Aduz, ainda, que o indeferimento liminar dos embargos fundado na ausência de planilha de cálculo do valor incontroverso configura rigorismo excessivo e formalismo desproporcional, o que deveria ser superado em atenção à instrumentalidade das formas e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Defende que a apuração do montante devido poderia ser realizada por meio de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial.

Acrescenta que a jurisprudência autoriza, inclusive, a revisão de cláusulas contratuais bancárias em sede de embargos à execução.

No mérito, reitera as alegações de que o contrato de Cédula Rural Pignoratícia no 40/02884-4, celebrado com o Banco do Brasil S/A, contém cláusulas abusivas, encargos excessivos e juros extorsivos, havendo inclusive cumulação de comissão de permanência com demais encargos moratórios e remuneratórios, o que, segundo o apelante, é vedado pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Explica que além dos juros remuneratórios de inadimplemento, juros de mora de 1% (um por cento) e multa moratória de 2% (dois por cento), a parte apelante está sendo compelida a pagar também comissão de permanência mais sobretaxa de 2,5% ao mês, conforme a cláusula “INADIMPLEMENTO”.

Aponta ainda a ocorrência de capitalização indevida de juros, em desacordo com a Súmula 121 do STF, e invoca a teoria da onerosidade excessiva em razão dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19 sobre sua atividade produtiva.

Explana que a Cédula Rural Pignoratícia no 40/02884-4 — contém cláusulas que considera abusivas, citando expressamente as denominadas “Recursos Próprios – Aplicação de Bovino”, “Dos Encargos Financeiros”, “Substituição de Encargos Financeiros” e “Inadimplemento”.

Sustenta que tais cláusulas seriam nulas de pleno direito por afrontarem o equilíbrio contratual e imporem encargos desproporcionais ao contratante, violando o princípio da boa-fé objetiva, o direito à informação e a função social do contrato.

Ainda, defende que é parte hipossuficiente na relação com a instituição financeira e que deve ser protegido pelo microssistema consumerista.

Requer, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por decisão
citra petita
ou, subsidiariamente, o processamento dos embargos à execução com a consequente apreciação do mérito dos pedidos revisionais e reconhecimento das ilegalidades contratuais apontadas (Id. 294124860).

O apelado
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta a regularidade da sentença, destacando que os embargos à execução foram corretamente rejeitados liminarmente em razão da inobservância do disposto no art. 917, §3o e §4o, I, do CPC, diante da ausência de apresentação de valor considerado devido pelo embargante e de demonstrativo de cálculo.

Argumenta que todas as alegações do apelante carecem de comprovação e são genéricas, não demonstrando qualquer abuso ou vício contratual.

Defende a legalidade da cobrança dos encargos pactuados, inclusive dos juros remuneratórios e da capitalização mensal expressamente prevista, com base na MP no. 2.170-36/2001, art. 5o.

Rechaça a alegação de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, sustentando que tal comissão sequer foi aplicada no contrato questionado.

Alega, ainda, que não houve evento extraordinário a justificar revisão contratual, tampouco comprovação de onerosidade excessiva ou violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso de apelação (Id. 294124863).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 295062391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta à análise deste colegiado cinge-se à verificação da correção da rejeição liminar dos embargos à execução, à luz dos fundamentos legais invocados e dos pedidos efetivamente deduzidos na peça inaugural.

Nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, “
quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

O § 4o, inciso I, da mesma norma processual, estatui que “
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
”.

No caso dos autos, a análise da petição inicial dos embargos revela que, apesar de o embargante ter articulado argumentos referentes a cláusulas contratuais supostamente abusivas, juros onerosos, desequilíbrio contratual e função social do contrato, todos os fundamentos convergem, exclusivamente, para o reconhecimento de excesso de execução.

A própria redação dos tópicos da peça – como “Da possibilidade de revisão contratual nos embargos à execução”, “Da presença de cláusulas abusivas no contrato firmado”, “Do excesso de execução e da ilegalidade na cobrança de encargos” – indica que os argumentos ali deduzidos objetivam unicamente justificar que o valor cobrado na execução excede o que seria legalmente devido.

Não houve qualquer impugnação à exequibilidade do título (Cédula Rural Pignoratícia), tampouco alegação de inexigibilidade da obrigação, de prescrição, novação, penhora incorreta ou qualquer outro fundamento autônomo previsto nos incisos I, II, IV, V ou VI do art. 917 do CPC.

Além disso, não consta da inicial o valor que o embargante entende como devido, tampouco planilha ou demonstrativo de cálculo atualizado, em inobservância direta ao comando do § 3o do mesmo artigo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de valor incontroverso e de memória de cálculo impede o conhecimento dos embargos, quando o excesso de execução for o único fundamento invocado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2641205 RJ 2024/0156257-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

De igual forma, o TJMT já decidiu:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade da execução.
In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, § 4o, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, § 5o, do CPC/73).
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004397-47.2021.8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM –
EXCESSO DE EXECUÇÃO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO –
NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917, § 3o, DO CPC – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – CASO DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente. A alegação de prática de agiotagem não extingue a dívida, que deve persistir mediante a eliminação do excesso de execução alegado.
Se o embargante não apresentou demonstrativo do débito que entende devido (artigo 917 §§ 3o e 4o), a rejeição liminar dos Embargos à Execução é medida que se impõe
, Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00070553720168110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

Ainda que o embargante invoque princípios contratuais e consumeristas, tais argumentos não alteram a natureza jurídica do fundamento invocado, tampouco o afastam da exigência legal de instrução mínima da petição inicial.

A legislação processual é expressa ao condicionar a admissibilidade dos embargos à apresentação dos elementos objetivos que demonstrem o valor controvertido e o montante que o devedor entende correto. Omissão dessa natureza impede o desenvolvimento do contraditório, pois inviabiliza a compreensão da insurgência.

Quanto à alegada violação ao princípio da boa-fé objetiva, à função social do contrato e à ocorrência de cláusulas abusivas, verifica-se que tais alegações foram formuladas de modo genérico, sem qualquer cotejo direto com cláusulas contratuais efetivamente transcritas e sem a demonstração de cobranças indevidas no caso concreto.

Assim, não prospera a alegação de que a sentença foi citra petita ou de que deveria ter enfrentado temas como revisão contratual ou abusividade de cláusulas, uma vez que tais questões não foram deduzidas como pedidos autônomos, mas apenas como fundamentos indiretos da pretensão de redução do valor executado.

Dessa forma, é legítima a decisão que, diante da inobservância do requisito previsto no art. 917, § 3o, do CPC, e considerando que o excesso de execução foi o único fundamento invocado nos embargos, rejeitou liminarmente a petição inicial, nos termos do § 4o, inciso I, do mesmo artigo, sem resolução do mérito, conforme impõe a técnica processual.

Em síntese, a tese do apelante – de que deduziu fundamentos autônomos à alegação de excesso de execução – não se sustenta diante da análise fático-processual e da estrutura argumentativa da inicial. O raciocínio jurídico aplicado parte da literalidade do texto legal, da lógica interna do CPC e da jurisprudência consolidada, operando o silogismo normativo exigido: o embargante não apresentou os elementos exigidos por lei, o que impõe, como consequência jurídica obrigatória, a rejeição liminar dos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 917, § 4o, inciso I, do CPC.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025